Tribunal: TJMT
Processo: 0015094-83.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015094-83.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OCIMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 615.723.491-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Francisco Alves de Brito (APELANTE), ROSIMAR FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), Itamar Martins dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OCIMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 615.723.491-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ACUSAÇÃO, TORNANDO PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDITO DESCLASSIFICANDO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença, que, em observância à desclassificação reconhecida pelo Conselho de Sentença, condenou o réu por lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), aplicando-lhe pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto.

2.

O Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento por veredito manifestamente contrário à prova dos autos. A defesa postula o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a decisão dos jurados desclassificando o crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte foi manifestamente contrária à prova dos autos; e
(ii) se há fundamentos para o redimensionamento da pena aplicada, considerando as circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP. No caso, os elementos probatórios, especialmente o laudo de necropsia e os testemunhos colhidos, apontam fortes indícios de que o réu agiu com
animus necandi
.

5. As lesões causadas pela conduta do réu, que resultaram de múltiplas pisadas na cabeça da vítima, revelam
modus operandi
compatível com intenção de matar ou, ao menos, com dolo eventual.

6. Diante da incongruência entre os elementos probatórios e a negativa dos jurados quanto à existência de dolo, conclui-se pela manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos, impondo-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. Restando anulada a sentença, fica prejudicada a análise do recurso defensivo quanto à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento popular.
Recurso defensivo prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quando os elementos de convicção indicam, de forma objetiva, a existência de dolo na conduta do agente. 2. O reconhecimento da ausência de
animus necandi
, dissociado das provas produzidas sob o crivo do contraditório, autoriza novo julgamento, em respeito ao duplo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 121, § 2º, incisos III, IV e VI; art. 129, § 3º; CPP, arts. 155 e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Criminal: 0005050-39.2013 .8.13.0543 Resplendor 1.0543 .13.000505-0/001, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/06/2024;
TJSP - APR: 00072448720118260650 Valinhos, Relator.: Edison Brandão, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

OCIMAR ALVES RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OCIMAR ALVES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
OCIMAR ALVES RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 0015094-83.2017.8.11.0042, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
desclassificou
a conduta inicialmente subsumida no art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal naquela do
art. 129, §3º, Código Penal
, sendo aplicada ao réu a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões de inconformismo disponíveis no ID 245434667, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

pugna pela
anulação do veredicto desclassificatório
, a fim de determinar a realização de novo julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Por seu turno, em razões recursais vistas no ID 245434660, a defesa do acusado
OCIMAR ALVES RODRIGUES
requer o
redimensionamento da pena-base
, afastando-se a exasperação decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
do agente e
circunstâncias
do crime.

O Órgão Ministerial e a defesa apresentaram as respectivas contrarrazões no ID 245434668 e ID 259763687, manifestando-se reciprocamente pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

No parecer de ID 262581788, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 245434657), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo réu e pelo
Parquet
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, c
onsta na denúncia que no dia 24 de outubro de 2016, aproximadamente às 03h00, na residência particular localizada na Rua C, quadra 103, casa 22, bairro Pedra Noventa, nesta capital, o réu
OCIMAR ALVES RODRIGUES
, agindo com
animus necandi
, ceifou a vida de
Rosimar Ferreira da Silva
, sua companheira.

Segundo o apurado, na data do fato, o acusado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica e iniciaram uma discussão, oportunidade em que entraram em vias de fato. Na sequência, o réu teria empurrado a vítima ao chão e, ato contínuo, calçando uma bota, pisou várias vezes na cabeça da ofendida, ocasionando ferimentos em seu rosto e cabeça.

Ainda foi narrado que o réu cessou as agressões quando a vítima estava desfalecida no chão, oportunidade que chamou um vizinho e este se deslocou até o local dos fatos, se deparando com a ofendida caída ao solo, com o rosto sujo de lama e sangue.

Por tal fato o réu foi denunciado e
pronunciado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos III, IV e VI, do CP
; contudo, ao ser submetido a julgamento perante o Tribunal Juri, reconheceu-se a desclassificação própria, razão pela qual a Magistrada sentenciante houve por bem condenar o réu nas sanções do
art. 129, §3º, do Código Penal
, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto.

1.

RECURSO MINISTERIAL
–
Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

A presente insurgência ministerial cinge-se à pretensão de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, devendo o réu ser submetido a novo julgamento perante a Corte Popular.

No caso concreto, cumpre elucidar que, aos responder aos quesitos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio, mas
votaram negativamente ao terceiro quesito
, redigido nos seguintes termos:
“Assim agindo, o acusado quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo?” sic
ID 245434198 - Pág. 2. Logo, vê-se que foi acolhida a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, ficando prejudicada a quesitação dos tipos penais derivados.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem, e filio-me a tal raciocínio, que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for
arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos
, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição
incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo
, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das suas razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma
decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da parte, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dito isso, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados no inquérito, em juízo e em plenário, concluo que
a decisão do corpo de jurados, especificamente no que tange à avaliação do dolo do réu, se mostra manifestamente contrária à prova dos autos
.

No caso dos autos,
há informação de que o acusado teria reiteradamente pisado sobre a cabeça da vítima
, subsistindo o entendimento que
há fortíssimos indícios,
objetivamente considerados, de que a conduta do réu se revestiu de
animus necandi.
Isto se depreende a partir das ponderações realizadas desde a denúncia, perpassando a decisão de pronúncia e consoante as declarações do réu, as provas testemunhais, com destaque aos esclarecimentos feitos pela perita
Ana Paula Carrijo Barbosa Abreu
, que elaborou o Laudo Pericial de Necropsia da vítima, e às declarações dos investigadores de polícia
Auri Vieira Nascimento

e
Layon Eduardo Rodrigues Martins,
reproduzidas em plenário.

Não se desconhece que perante os jurados o réu se manteve em silêncio, e na fase judicial anterior teria se limitado a descrever o contexto conturbado do relacionamento que mantinha com a vítima, permeado por discussões e consumo excessivo de bebida alcoólica, a despeito de negar a ocorrência de agressões.

Ainda assim, é certo que sua versão apresentada perante a autoridade policial revelou detalhes do ilícito, cuja verossimilhança foi reforçada em juízo e em plenário pelos citados investigadores de polícia (ID 245434197) ao registrarem que, na citada oportunidade,
o réu afirmara que, após discutir com a vítima e ela cair ao solo,
OCIMAR
teria
pisado na cabeça da
Rosimar
por cerca de 03 (três) vezes
, enquanto calçava uma bota, e, embora não se recordasse exatamente do ocorrido, dado o consumo de bebida alcoólica, declarou que
também poderia ter pisado no pescoço da ofendida
(ID 181774226 - Pág. 55).

Igualmente, a citada confissão extrajudicial foi reafirmada em plenário pela testemunha
Itamar Martins dos Santos,
vizinho que foi acionado pelo réu, dizendo que teria brigado com a ofendida e necessitava da bicicleta de
Itamar
para ir à casa de seu genitor. Por sua vez, teria partido da testemunha a inciativa para acionar o SAMU e a Polícia, a fim de prestarem socorro à vítima. Ademais, declarou ter ido à delegacia na companhia do acusado, oportunidade em que
OCIMAR

confirmou ter desferido diversos chutes contra a vítima
.

Em adendo, os jurados presenciaram a oitiva da
perita
Ana Paula Carrijo Barbosa Abreu,
momento em que, ao responder os questionamentos tanto da defesa quanto da acusação, elucidou que
as lesões vistas na vítima eram compatíveis com
“pisadas com bota” sic
, tendo em vista a gravidade e a presença de marcas compatíveis, sendo encontrada com
traumatismo craniano e facial extenso
, apresentando
múltiplas fraturas, inclusive com perda dentária, deformidades no nariz, maxilar e mandíbula
, além de sinais compatíveis com asfixia mecânica.

Ademais, a par dos apontamentos listados no laudo de necropsia de ID

181774226 - Pág. 14/40, a oitivada explicou que o quadro lesional indicava dificuldade de respiração causada por
obstrução das vias aéreas superiores em razão do sangramento, aspiração de sangue e fragmentos ósseos
, bem como pela perda de consciência decorrente do traumatismo cranioencefálico, o que teria levado ao óbito. Outrossim, indicou que
seria necessária uma altura muito superior à de uma cama para causar tais danos
, sendo
incompatível com acidente doméstico
.

Nessa ordem de ideias, os citados dados objetivos em relação ao
modus operandi
adotado pelo acusado denota indicativos de que sua conduta foi revestida do
animus necandi
,
sendo factível o propósito deliberado de matar a vítima, ou ao menos de que assumiu o risco de produzir o resultado morte
, ex vi TJ-SP - APR: 00072448720118260650 Valinhos, Relator.: Edison Brandão, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, a tese defensiva está limitada a aspectos específicos das declarações do réu, referindo-se superficialmente a um suposto contexto de discussão conjugal; além de ver-se desacompanhada de provas capazes de interferir no convencimento dos jurados e, contrapondo-a à prova pericial, que descreve, objetivamente, a ocorrência de múltiplos golpes destinados a região vital da vítima, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito são suficientes para comprovar a materialidade do crime e para corroborar a tese acusatória quanto à possibilidade de que o réu tenha agido com
animus necandi
,
ainda que pela perspectiva do dolo eventual
.

Seguindo o mesmo entendimento, há jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO DOLOSO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRESENÇA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DE EXISTÊNCIA DO "ANIMUS NECANDI" - DOLO EVENTUAL - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO. - É passível de anulação a decisão proferida pelo Tribunal do Júri quando esta se encontra manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal
- Não se pode desclassificar a conduta caracterizadora de homicídio doloso para homicídio culposo, quando há notícias de que o agente possivelmente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao proferir um golpe, utilizando-se de arma branca, no abdômen da vítima (região vital do ser humano).”

(TJMG - Apelação Criminal: 0005050-39.2013 .8.13.0543 Resplendor 1.0543 .13.000505-0/001, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 18/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2024) – negritei.

Por conseguinte, por mais excepcional que seja a reforma de um veredito, na situação
sub examine
, procede
o pedido ministerial de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para anular o veredito invectivado, determinando que o réu
OCIMAR ALVES RODRIGUES
seja submetido a novo julgamento pelo eg. Tribunal do Júri. Por conseguinte, fica
prejudicado
o apelo interposto pela defesa
, uma vez que restrito à dosimetria da pena outrora imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025